Tribunal: TJSP
Processo: 1074657-86.2020.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Anônima
Órgão julgador: JORGE TOSTA
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2023-11-28
Data de publicação: 2023-11-29

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença arbitral - Sentença de extinção por iliquidez do título executivo – Insurgência do autor – Não acolhimento – Sentença arbitral que se limitou fixar os critérios para a apuração dos haveres do autor/apelante - Apuração de haveres de acionista de Companhia de capital fechado que deverá ser instaurada perante o próprio juízo arbitral, em respeito à cláusula

Ementa:
Apelação – Cumprimento de sentença arbitral - Sentença de extinção por iliquidez do título executivo – Insurgência do autor – Não acolhimento – Sentença arbitral que se limitou fixar os critérios para a apuração dos haveres do autor/apelante - Apuração de haveres de acionista de Companhia de capital fechado que deverá ser instaurada perante o próprio juízo arbitral, em respeito à cláusula compromissória - Tribunal arbitral que é o juiz natural, escolhido livremente pelas partes, para fixação do "an" e do "quantum debeatur" – Apuração de haveres que não pode ser realizada mediante mero cálculo aritmético, não se aplicando, na espécie, o parágrafo único do art. 786 do CPC – Falta de pressuposto processual de existência (jurisdição) - Extinção do processo bem decretada - Sentença mantida - RECURSO IMPROVIDO.